Tribunal: TJES
Processo: 5001196-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BERLINDO BENEDITO RIBEIRO NETTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE NÃO OBSTANTE ORDEM JUDICIAL EMANADA EM OUTRO PROCESSO A RÉ NÃO CUMPRIU COM A DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E DE BAIXAR O GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. A AÇÃO TRAMITOU PELA VARA CÍVEL DE LINHARES NA QUAL EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO REQUERIDO O CARRO SOFREU BUSCA E APREENSÃO. ANTES DO PRAZO OFERTADO PELO JUÍZO DAQUELE PROCESSO, O PLEITEANTE QUITOU A DÍVIDA POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA COBRADA, SENDO A ORDEM LIMINAR REVOGADA, COM O VEÍCULO SENDO ENTREGUE TÃO SOMENTE AO BANCO E NÃO AO AUTOR, SENDO O FEITO OCORRIDO ANTES DO PRAZO DE BUSCA DO PERÍODO NA QUAL O DEMANDANTE NÃO PODERIA TER REALIZADO TEMPESTIVAMENTE EM RAZÃO DA GREVE DE CAMINHONEIROS QUE OCORRIA À ÉPOCA, 2018. A SITUAÇÃO DEMONSTRA EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EXARADA NAQUELE CASO, SENDO O BANCO DERROTADO EM TODAS AS INSTÂNCIA RECURSAIS. A SITUAÇÃO TORNA-SE MAIS GRAVOSA QUANDO, MESMO COM A QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM DEPÓSITO JUDICIAL, O GRAVAME NÃO FOI REMOVIDO ATÉ O AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. A SITUAÇÃO RESTA CAUSANDO GRANDE DANO AO AUTOR, VISTO QUE APÓS ACIDENTE, NÃO PODE TER SEU CARRO REPARADO TENDO EM VISTA O IMPEDIMENTO DA ATUAÇÃO DO SEGURO DO TERCEIRO, PARTE NO ACIDENTE, POR CONTA DO GRAVAME QUE PERSISTE DE FORMA ILEGAL. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A REALIZAÇÃO IMEDIATA AO DETRAN/ES QUANTO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA, A BAIXA DO GRAVAME E QUE A INSTITUIÇÃO RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA, B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE DAR BAIXA TOTAL DO GRAVAME E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$40.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)